Tribunal: TJBA
Processo: 8003470-64.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003470-64.2023.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIZE RIBEIRO DE SANTA ISABEL

Advogado(s):

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s):ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
MONITÓRIA

SENTENÇA
DE
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
A
PLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM DISSONÂNCIA COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS
. READEQUAÇÃO.
APELO
D
A
RÉ PROVIDO.

SENTENÇA
REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte ré contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios opostos em ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal não consignado, buscando a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada, a limitação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e a consequente devolução ou compensação dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela parte ré observa o princípio da dialeticidade; (ii) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada em patamar superior à média de mercado divulgada pelo BACEN; e (iii) estabelecer se é cabível a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média e o recálculo do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Apelo
interposto pela parte ré enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do
recurso
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, por se tratar de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 e da Súmula 297 do STJ.

Os contratos bancários celebrados são de adesão, circunstância que evidencia a vulnerabilidade do consumidor e autoriza o controle judicial de cláusulas abusivas.

A revisão contratual não viola o princípio do
pacta sunt servanda
, pois este cede diante da norma do art. 6º, V, do CDC, que admite a modificação de cláusulas que imponham prestações excessivamente onerosas.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, nem ao teto de 12% ao ano, conforme a Lei n. 4.595/64, a Súmula 596 do STF e a jurisprudência consolidada.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme orientação do STJ firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

É admissível a revisão dos juros remuneratórios quando demonstrada abusividade concreta, caracterizada pela cobrança de taxa que ultrapassa, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo BACEN.

No caso concreto, a taxa contratada de 10,50% ao mês e 231,36% ao ano excede em muito a taxa média de mercado vigente à época da contratação (6,89% ao mês), superando o parâmetro de uma vez e meia a média, o que configura abusividade.

A instituição financeira não apresentou justificativa individualizada capaz de legitimar a majoração expressiva da taxa em relação à média de mercado.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e o recálculo do saldo devedor.

A reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos Monitórios enseja sucumbência recíproca, com suspensão da exigibilidade em relação à parte ré beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, admitindo-se o controle judicial de cláusulas abusivas.

A taxa de juros remuneratórios pode ser revisada quando comprovada abusividade concreta.

Verificada a abusividade, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado vigente à época da contratação, com recálculo do saldo devedor.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8003470-64.2023.8.05.0103
,
de
Ilhéus
-BA, em que são
apelante, MARIZE RIBEIRO DE SANTA ISABEL
e apelad
a
,
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora:

A)
Rejeitar a preliminar de não conhecimento do Apelo
da ré
por violação ao princípio da dialeticidade recursal ventilada nas contrarrazões; e,

B)
Conhecer e dar provimento ao Apelo d
a
ré para reformar a sentença
a quo
e
acolher os Embargos Monitórios para
:

B.1) Reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no pacto celebrado, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito pessoal não consignado vigente à época da contratação (fevereiro de 2019), qual seja,
6,89% ao mês
;

B.2) Determinar o recálculo do saldo devedor, com base na nova taxa de juros fixada, constituindo-se o título executivo judicial pelo valor apurado após a revisão, devidamente atualizado; e,

B.3) Condenar os litigantes a arcarem
pro rata
com as custas processuais e
os
honorários advocatí
cios
de sucumbência
que
arbitro em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da
condenação
devidamente corrigido. Resta suspensa a
exigibilidade,
em relação à ré
,
em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça pelo juízo
a quo
que mantenho nesse momento processual.

Salvador,

12